Tribunal: TJSP
Processo: 1003454-85.2019.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso dos autores para anular a r. Sentença e determinar o retorno do feito para correta instrução probatória - Embargos de Declaração agora opostos pelo Município para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão na apreciação de tese defensiva ofertada em contrarrazões - Acolhimento dos embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que deu provimento ao recurso dos autores para anular a r. Sentença e determinar o retorno do feito para correta instrução probatória - Embargos de Declaração agora opostos pelo Município para ver reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta omissão na apreciação de tese defensiva ofertada em contrarrazões - Acolhimento dos embargos de declaração de rigor.
1. Omissão Ocorrência Apreciação da tese defensiva que ora se promove.
2. Devolução de prazo para especificação de provas que é medida derivada da própria deliberação desta Câmara porquanto retornando o feito à origem para reabertura da fase de instrução probatória renova-se o prazo para a manifestação das partes e que foi obstado pela prematura prolação de Sentença - Higidez do processo que opera em favor das partes, sem restrição.
Embargos de Declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003454-85.2019.8.26.0266/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAÉM, são embargados SANDRA MARA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), SILVIA LETICIA MARQUES FERREIRA, SIMONE
MARTINS FELIX, SIMONY DE KASSIA GALIANI MONTEIRO e SUELI ANTONIA
DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003454-85.2019.8.26.0266/50000 -Voto no 34.774
2
Voto no 34.774
Embargos de Declaração no 1003454-85.2019.8.26.0266/50000
Embargante: Município de Itanhaem
Embargados: Sandra Mara dos Santos e outros
Comarca: Bragança Paulista
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Acórdão desta Câmara que
deu provimento ao recurso dos autores para anular a r. Sentença e
determinar o retorno do feito para correta instrução probatória -
Embargos de Declaração agora opostos pelo Município para ver
reconhecida eiva do decisório, para tanto, apontando suposta
omissão na apreciação de tese defensiva ofertada em contrarrazões
- Acolhimento dos embargos de declaração de rigor.
1. Omissão Ocorrência Apreciação da tese defensiva que ora se
promove.
2. Devolução de prazo para especificação de provas que é medida
derivada da própria deliberação desta Câmara porquanto
retornando o feito à origem para reabertura da fase de instrução
probatória renova-se o prazo para a manifestação das partes e que
foi obstado pela prematura prolação de Sentença - Higidez do
processo que opera em favor das partes, sem restrição.
Embargos de Declaração acolhidos.
1. Por meio de Acórdão de fls. 740/745, da lavra deste
Relator, a C. 6a Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, por votação unânime, deu provimento ao recurso de Sandra Mara dos
Santos e Outros para o fim de acolher a preliminar e anular o processo desde a r.
Sentença, retornando os autos à Vara de Origem para que o feito tenha o seu
regular seguimento, produção das provas requeridas, antes de proferida nova
decisão.
Irresignado com os termos do Acórdão, o Município de
Itanhaém opõe os presentes Embargos de Declaração com razões de fls. 01/02
do apenso digital. Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para o
fim de ver sanada pretensa omissão do julgado e consistente em "manifestar-se
acerca da preliminar suscitada em sede de contrarrazões, relativo a devolução do
prazo para especificação de provas em favor da Fazenda Pública, constante às
fls. 701 dos autos."
Decorreu o prazo legal sem apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003454-85.2019.8.26.0266/50000 -Voto no 34.774
3
manifestações pela parte embargada, fls. 06.
2. Estes embargos foram tempestivamente interpostos.
Devem, pois, ser conhecidos.
3.
Os
presentes
Embargos
de
Declaração
comportam acolhida.
Com efeito, as argumentações insertas no corpo dos
Embargos de Declaração e relativas à omissão prosperam porquanto não
apreciada a questão preliminar oposta pela Municipalidade e relativa à
necessidade de devolução de provas para a especificação de provas.
No caso em tela, a prolação de r. Sentença de forma
prematura acabou por cercear não somente o direito da parte autora mas também
o do Município requerido em especificar prova no prazo legal em dobro.
Dai porque, uma vez reconhecida a necessidade de
reabertura da instrução processual para a parte autora é decorrência lógica o
retorno do feito ao estado anterior ao da prolação da Sentença, reabrindo-se,
então, o prazo para especificação de prova que não havia fluído integralmente
naquele momento.
A retroação do processo para a fase da instrução
probatória não se dá apenas em favor daquela parte que apresentou a questão
preliminar em sede recursal mas, ao contrário, favorece a ambas as partes.
A higidez do processo opera em favor da parte autora
e da parte requerida, sem restrição.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os
Embargos de Declaração para consignar que a anulação da Sentença e
retorno do feito à origem para retomada da instrução probatória restabelece
a possibilidade de especificação probatória das partes.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator